Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. TEMA N. 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes contra a sentença que, nos autos da “ação de restituição de valores, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de indenização por danos materiais e morais”, julgou procedente em parte os pedidos para (i) REVISAR os contratos firmados pelas partes para, a partir da data de ajuizamento da ação, limitar os descontos em folha e em conta corrente ao percentual de 40%, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, bem como para determinar a repactuação do prazo previsto para pagamento, de forma a evitar o inadimplemento da parte autora quanto ao montante mensal não pago; e (ii) DETERMINAR a restituição à autora, na forma simples, dos valores descontados a partir da data de ajuizamento da ação em montante superior ao devido, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação, com montante a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão dos descontos em conta corrente contraídos a partir de empréstimos bancários, bem como a devolução dos valores eventualmente descontados indevidamente e a incidência de danos morais.
III - Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o correntista e a instituição financeira, consoante pacificado pelo enunciado de Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Lei Distrital n. 7.239/2023, somente será aplicável aos contratos pactuados posteriormente ao início de sua vigência, em 24/04/2023, por se tratar de norma de natureza material e em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como em razão do estabelecido no art. 6o, §1o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Quanto aos demais contratos, anteriores à lei distrital em comento, aplica-se a tese fixada pelo STJ no tema repetitivo n. 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Por força do julgado em destaque, tema repetitivo n. 1.085, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente.
6. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
7. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ, nem viola o princípio da pacta sunt servanda nem o direito do credor, arts. 313, 314 e 421 do CC, que continuará a ter o crédito satisfeito.
8. No caso em análise, a Autora não juntou aos autos requerimento administrativo ou notificação extrajudicial comprovando o pedido de cancelamento do débito em conta corrente junto à instituição financeira Ré. Apenas informa que realizava suas comunicações com o Banco por meio de WhatsApp ou presencialmente, sem trazer qualquer prova de que realizou a solicitação, bem como alega que não tinha conhecimento e não foi informada de que os empréstimos seriam debitados em conta corrente. Por outro lado, também não há nos autos cópia dos contratos ou qualquer documento que demonstre a ciência da Autora de que os débitos relativos aos empréstimos seriam realizados em conta corrente.
9. Resta evidenciada a ciência do Réu quanto ao pedido de revogação dos débitos em conta corrente, a partir do ajuizamento da presente ação. Contudo, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência que postulava a cessação dos descontos automáticos na conta bancária da parte Autora. Assim, os referidos descontos estavam amparados por decisão judicial. Por consequência, os efeitos da suspensão dos descontos em conta corrente se darão a partir deste julgamento.
10. No que tange ao pedido de repetição de indébito dos descontos realizados, entendo não ser devida a restituição de valores, visto que o empréstimo permanece vigente e a dívida permanece hígida, de modo que deverá ser adimplida pela Autora, ainda que por outros meios de pagamento.
11. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC , art. 51 , § 1o), o que por si só, não é apto a macular direitos da personalidade, não havendo, na espécie, comprovação de situação capaz de configurar o dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
12. CONHEÇO dos recursos de apelação. DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos para, reformando a sentença recorrida, determinar ao Apelado Réu que cesse os descontos das parcelas de empréstimos na conta corrente do Apelante Autor, devendo ser a dívida adimplida por outros meios de pagamento, mantendo hígidas as condições contratuais.